Tribunal: TJES
Processo: 5012147-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADSON FERNANDES D AVILA e outros

AGRAVADO: RAUL GUERRA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

Gratuidade da Justiça
deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.
A
declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício.
Por essa razão, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no se
ntido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

3.
Conforme declaração de Imposto de Renda apresentada, a segunda agravante obteve rendimento anual de R$ 81.850,49 (oitenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), o que perfaz um valor mensal de aproximadamente de R$ 6.820,00 (seis mil e oitocentos e vinte reais). Já o primeiro agravante, alegou ser autônomo sem, contudo, especificar a sua área de atuação ou apresentar documentos relativos a sua renda ou atividade.

4.
Mesmo diante da oportunidade de juntar documentos aos autos deferida pelo Juízo a quo, havendo a apresentação apenas do Imposto de Renda do cônjuge mulher, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar e o consequente direito ao benefício da Gratuidade da Justiça.

5.
Cumpre mencionar, ainda, que os agravantes militam amparados por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012147-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADSON FERNANDES D AVILA, HELENA CELLIN D AVILA

AGRAVADO: RAUL GUERRA, FELIPE LOPES GUERRA, MONIQUE LOPES GUERRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JADSON FERNANDES D’ AVILA
e
HELENA CELLIN D’ AVILA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação possessória que movem em face de
RAUL GUERRA e outros
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Os agravantes afirmam, em suas razões recursais, resumidamente, que “boa parte do rendimento financeiro dos Agravantes serve para custear o tratamento e demais necessidades que requer o seu filho especial” e que o indeferimento do pedido na origem corresponde a violação do direito de acesso à Justiça.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pedem o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito seja deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Em d
ecisão de ID n° 6527193
foi deferido
o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

Sem contrarrazões
apresentadas pela parte agravante
.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da
Gratuidade da Justiça
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na origem, o
magistrado

a quo
indeferiu o pedido de
Justiça Gratuita
, pois a documentação juntada pelos agravantes seria insuficiente para conceder a benesse desejada:

“
(...) juntou apenas o imposto de renda da segunda requerente, o qual mostra, inclusive, significativo rendimento, o que não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Ademais, nada apresentou em relação ao primeiro requerente Sr. Jadson, que se qualifica na exordial como autônomo, assim, não resta devidamente comprovada a alegada hipossuficiência dos autores.”

Como cediço, a Gratuidade da Justiça deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Inicialmente, registra-se que a declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

Por essa razão, a
jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...]
1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe: 24.4.2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. [...]. (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019 – destaquei).

No caso dos autos, conforme declaração de Imposto de Renda apresentada, a segunda agravante obteve rendimento anual de R$ 81.850,49 (oitenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), o que perfaz um valor mensal de aproximadamente de R$ 6.820,00 (seis mil e oitocentos e vinte reais). Já o primeiro agravante, alegou ser autônomo sem, contudo, especificar a sua área de atuação ou apresentar documentos relativos a sua re
n
da
ou atividade
.

Nesse sentido, mesmo diante da oportunidade de juntar documentos aos autos deferida pelo Juízo a quo, havendo a apresentação apenas do Imposto de Renda do cônjuge mulher, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar e o consequente direito ao benefício da Gratuidade da Justiça.

Cumpre mencionar, ainda, que os agravantes militam amparados por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Assim, mediante análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência comprovação documental capaz de ensejar alteração da decisão
agravada,
conclui-se pela manutenção
do
indeferimento do pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.